Tribunal: TJPA
Processo: 0000376-19.2011.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000376-19.2011.8.14.0039

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: U GUAZU AGROPECUARIA SA, ALFREDO MANOEL FERNANDES FILHO, MARIA MARJORIE MENEZES KFHOURY FERNANDES, ALFREDO MANOEL FERNANDES, FAZENDA MIRONGA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PEÇAS PROCESSUAIS – IMPROVIDO – CIÊNCIA ELETRÔNICA DOS AUTOS PELO AGRAVANTE – NENHUM PREJUÍZO PROCESSUAL – IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 1.021 DO CPC
– O comparecimento digital (eletrônico) nos autos pela parte, com ciência de todo o conteúdo dos autos, afasta a alegação de falta de intimação a ensejar devolução do prazo – A mera falta de ementa da decisão não altera o conteúdo da mesma e não causa qualquer prejuízo à parte – A não interposição de recurso no prazo e sim de mera petição de pedido de devolução de prazo opera o trânsito em julgado da matéria, não cabendo,
a posteriori
, renovar o prazo recursal em caso de indeferimento da petição, devendo ser prestigiada e mantida a decisão de perca do prazo recursal, em atenção ao bom andamento processual nos termos do art. 6º do NCPC - Recurso conhecido e improvido – Aplicação de multa de 2,5% nos termos do art. 1.021, § 2º do NCPC.

RELATÓRIO

Processo n. 0000376-07.2011.8.14.0039

Agravante: BANCO DA AMAZONIA S.A.

Agravados: ALFREDO MANOEL FERNANDES FILHO E OUTROS

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por BANCO DA AMAZÔNIA em face ALFREDO MANOEL FERNANDES FILHO E OUTROS nos autos n. 0000376-07.2011.8.14.0039.

Em referido Agravo Interno sustenta o Agravante pedido de devolução de prazo recursal em razão de que à publicação da decisão em comento faltou a ementa do
decisum
.

Tendo peticionado foi decidido pela Exma. Relatora que “Desta forma, esta Relatora entende que tão somente ocorreu um erro de sistema devendo neste momento ocorrer unicamente a republicar o acordão com a juntada da ementa, para que se dê a certidão de trânsito em julgado, devido o prazo recursão ter se escoado”.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, de de 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

Processo n. 0000376-07.2011.8.14.0039

Agravante: BANCO DA AMAZONIA S.A.

Agravados: ALFREDO MANOEL FERNANDES FILHO E OUTROS

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DECISÃO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A irresignação do Agravante não se sustenta frente à análise do trâmite processual.

É de se atentar ao trâmite processual.

Cotejando os autos verifica-se que interposto o Embargos de Declaração pelo Agravante o mesmo foi julgado improvido.

Após este julgamento, em 02 de dezembro de 2021, às 14:20 hs., o Agravante compareceu nos autos e registrou ciência do referido Acórdão através de seu advogado Dr. Edison André Gomes Rodrigues, restando o prazo recursal com vencimento em 27 de janeiro de 2022.

Transcorrido todo o prazo, desde 02 de dezembro de 2021 até 27 de janeiro de 2022, o Agravante veio à Juízo para, então e só então, peticionar NO ÚLTIMO DIA o pedido de devolução de prazo, por via de petição dirigida à relatora dos autos.

Desta feita o Agravante, caso não tivesse conforme às peças dos autos, deveria ter, dentro do prazo recursal (que escoou-se em 27 de janeiro) manejado diretamente recurso.

Ao eleger o caminho de uma petição singela deixou que o prazo recursal escoa-se
in albis
e, assim, submeteu a questão ao decisório da petição que, como visto, foi indeferida e certificado o trânsito em julgado.

Querer, então, renovar este prazo recursal via do presente recurso contra a decisão que indeferiu os termos de sua petição (feita no último dia) seria inovar no processo e buscar a concessão de prazo não aplicável ao caso. Poderia, por óbvio, quando registrou ciência ainda em 02 de dezembro de 2021, ter peticionado nos termos que o fez no último dia do prazo. Não o fazendo assumiu os riscos processuais.

Não é demais termos presente os termos d
a inteligência do art. 6º do NCPC, in verbis:
"Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

As partes devem guardar sempre o dever ético de não transformar o processo em um novelo sem fim com a interposição de recursos que sucedem-se impedindo o efetivo exercício da tutela jurisdicional.

O processo eletrônico é um meio eficaz para se buscar a efetivação dos termos do art. 6º do NCPC e a ciência eletrônica das partes tem o condão de suprir outros atos de intimação, como decidiu recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1837940 RJ 2021/0041113-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Ademais e por fim não houve qualquer prejuízo ao Agravante visto que o teor da Decisão esteve desde sempre nos autos, aos quais o Agravante (repita-se) registrou ciência em 02 de dezembro de 2021, salientando-se que todo conteúdo da decisão estava nos autos.

Ao inverso, renovar o prazo recursal causaria prejuízo ao bom andamento processual.

Face ao exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto.

BELÉM, de de 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 10/01/2023